Tribunal: TJDFT
Processo: 0736309-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITOS DE DEVEDOR FIDUCIANTE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel, gerador dos débitos condominiais exequendos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel, que se encontra alienado fiduciariamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora não seja admitida a penhora de bem alienado fiduciariamente, por não fazer parte do patrimônio do devedor, admite-se a penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante, porquanto é de sua responsabilidade o pagamento das despesas condominiais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada e deferir a penhora dos direitos do executado sobre o imóvel.
Tese de julgamento: “1. Admite-se a penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante em imóvel alineado.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, artigo 1368-B; Lei no 9.514/1997 artigo 27, § 8o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.036.289/RS, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 20/4/2023; AgInt no AREsp n. 2.074.722/DF, rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022; TJDFT, Acórdão 1917703, 07200595920248070000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, data de julgamento 04/09/2024, publicado no DJE 02/10/2024.